Tribunal: TCU
Processo: 042.955/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2022-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 042.955/2021-1 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 002.379/2022-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Andreani Logística Ltda. (04.887.927/0001-46). 1.3. Interessados: Intermodal Brasil Logística Ltda. (03.558.055/0001-00). 1.4. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MS. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: Anna Carolina Miranda Dantas (41793/OAB-DF), representando Andreani Logística Ltda.; Gustavo Swain Kfouri (35197/OAB-PR), representando Intermodal Brasil Logística Ltda. VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Andreani Logística Ltda. ao Acórdão 2163/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foram apreciados pedidos de reexame interpostos pela IBL Logística/Intermodal Brasil Logística Ltda. e pela União contra o Acórdão 552/2022-TCU-Plenário , proferido em representação, Considerando que a qualidade de representante é insuficiente para conferir legitimidade processual, pois, em regra, pelo princípio do impulso oficial, instaurado o processo a partir da provocação inicial, o próprio TCU toma o curso das apurações (por exemplo Processo Acórdão 1.924/20165-Plenário ); Considerando que, no âmbito do TCU, a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados (por exemplo, Acórdão 186/2016-TCU-Plenário ); Considerando que a alegação de se estar buscando o interesse público não confere à representante a condição de interessada; Considerando que o inconformismo com o conteúdo da decisão proferida em representação também não confere à representante a condição de interessada e que não cabe a esta Corte tutelar interesses privados; Considerando que a embargante, na condição de representante não atende aos requisitos estabelecidos nos artigos 144 e 145 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a empresa Andreani Logística Ltda. não figura como parte regularmente habilitada nos autos, sendo caracterizada, tão somente, como legitimada a dar início a ação de controle externo; Considerando que a empresa Andreani Logística Ltda. não possui legitimidade para manejar recursos nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "f"" e § 3o, 277, inciso III e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 1.10. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Andreani Logística Ltda.; 1.11. dar ciência deste acórdão à embargante.